Tribunal: TJMT
Processo: 0007636-04.2014.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROQUE SANDER - CPF: 258.084.279-91 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo provimento do Recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. CATETERISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. c/c EC 80/2014. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Roque Sander, neste ato representado por Andrea Sander acometido de insuficiência cardíaca, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a realizarem exame de cateterismo cardíaco, além de outros exames complementares, julgado procedente na origem.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

3.

A
saúde

pública
é obrigação do
Estado
, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à
saúde
e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a
saúde
um direito e todos e
dever
do
Estado
.

4.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

5.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

6.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

7.

Insurgência recursal quanto a condenação em honorários sucumbenciais fixados na origem em favor da Defensoria Pública. Ora, tivesse o feito tramitado perante o juízo competente, isto é, perante os Juizados Especiais nos termos do IRDR 85560/2016, restaria inviável a fixação de honorários advocatícios, por expressa vedação legal. Com efeito, em primeiro grau, inexiste a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

Considerando o deslocamento da competência e os pedidos veiculados na insurgência recursal, impossível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95,
litteris: Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
. (...)”.

9.

Ademais, ressalta-se que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Roque Sander, neste ato representado por Andrea Sander acometido de insuficiência cardíaca, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a realizarem exame de cateterismo cardíaco, além de outros exames complementares, julgado procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP ao cumprimento da obrigação de disponibilizar o exame de cateterismo cardíaco ao autor, além de exames complementares.

Em sede recursal, o MUNICIPIO DE SINOP pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, subsidiariamente pugnou pela improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida, ao final, pugna pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual,
opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a verba honorária em favor da Defensoria Pública (id nº 3010066).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020